Tribunal: TJSP
Processo: 1011906-52.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de bem imóvel - Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença – Inexistência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Hipótese em que é possível a penhora incidente sobre bem de família oferecido como garantia - Juros remuneratórios de 28,02% ao ano – Ausência de prova de abusividade, devendo

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de bem imóvel - Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença – Inexistência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Hipótese em que é possível a penhora incidente sobre bem de família oferecido como garantia - Juros remuneratórios de 28,02% ao ano – Ausência de prova de abusividade, devendo prevalecer a taxa de juros no percentual pactuado - Inexistência de ilícito caracterizador de danos morais - Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.